Tribunal: TJPA
Processo: 0815581-79.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815581-79.2024.8.14.0401

APELANTE: GEORGE ASSUNCAO PINHEIRO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AGRESSÃO DE TIO CONTRA SOBRINHA ADOLESCENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME.
SURSIS
ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00. Segundo a denúncia, o acusado agrediu sua sobrinha adolescente com golpes de cinto em razão de desentendimento relacionado ao horário de retorno da vítima à residência comum. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base, a concessão do
sursis
especial e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, afastando a pretensão absolutória; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base em razão dos motivos do crime foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do
sursis
especial previsto no art. 78, § 2º, do Código Penal; e (iv) verificar a legalidade da fixação da indenização mínima por danos morais e a necessidade de indicação prévia do valor pretendido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de lesão corporal e pelos elementos probatórios produzidos durante a persecução penal.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher quando apresentada de forma coerente, firme e harmônica.

5. O depoimento da ofendida encontra respaldo nas demais provas dos autos, especialmente nas lesões constatadas por exame pericial e nas declarações colhidas durante a investigação.

6. A ausência de oitiva em juízo de testemunha presencial não inviabiliza a condenação quando o conjunto probatório se mostra coeso e suficiente para demonstrar a autoria delitiva.

7. Os motivos do crime justificam a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, pois as agressões decorreram de motivo fútil relacionado a mero desentendimento doméstico.

8. A dosimetria da pena constitui atividade de discricionariedade vinculada do julgador, admitindo exasperação da pena-base mediante fundamentação concreta, razoável e proporcional.

9. O
sursis
especial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 78, § 2º, do Código Penal, incluindo a reparação do dano e a integral favorabilidade das circunstâncias judiciais.

10. O condenado não comprovou a reparação do dano nem demonstrou impossibilidade de fazê-lo, além de possuir circunstância judicial desfavorável, o que impede a concessão do
sursis
especial.

11. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria prática delitiva, sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia para autorizar a fixação de valor mínimo de reparação civil.

12. A indenização fixada em R$ 500,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se compatível com a gravidade do fato e com a extensão do dano experimentado pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar condenação por crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A valoração negativa dos motivos do crime é legítima quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta decorrente de motivação fútil não inerente ao tipo penal.

3. A concessão do
sursis
especial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 78, § 2º, do Código Penal, incluindo a reparação do dano e a existência de circunstâncias judiciais integralmente favoráveis.

4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais exige apenas pedido expresso na denúncia ou pela vítima, sendo dispensada a indicação prévia de valor certo.

5. O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher possui natureza
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 77, 78, § 1º, 78, § 2º, e 129, § 13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.740.275/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 20.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.04.2023, DJe 03.05.2023; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJPA, Apelação Criminal nº 0800607-13.2023.8.14.0097, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal

interposto em favor de George Assunção Pinheiro de Carvalho, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (art. 129, §13 do Código Penal), além do pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por danos morais (ID 31634566).

Segundo a narrativa constante da peça acusatória (ID 31634236), no dia 14/06/2024, por volta das 23h40, o apelante teria ofendido a integridade física de sua sobrinha, R. A. C. (à época com 15 anos de idade), mediante golpes desferidos com um cinto, atos que teriam sido motivados pelo retorno da vítima à residência em horário considerado tardio pelo recorrente. A denúncia foi instruída com as declarações da ofendida, de sua genitora e de testemunha que teria presenciado parte dos fatos, todas colhidas na fase inquisitorial.

Após o regular trâmite da instrução processual, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenado o apelante nos termos da inicial. Na oportunidade, por entender preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, o Juízo sentenciante concedeu ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 78, §1º do mesmo diploma legal, impondo-lhe, outrossim, a participação em cursos, palestras ou atividades educativas relacionadas à temática de gênero.

Em suas razões recursais (ID 31634578), o apelante pugna, em síntese, por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a concessão do
sursis
especial, previsto no art. 78, §2º do CP e a exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, postulando a integral manutenção do
decisum
fustigado (ID 31634580).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33487249).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento na arguição em análise,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Consta da peça inicial acusatória (ID 31634236), em síntese, a seguinte narrativa fática:

“[...] De acordo com as peças inquisitoriais, no dia 14/06/2024, por volta das 23h40, o ora denunciado, ofendeu a integridade física da vítima RAYANNA ASSUNÇÃO DE CARVALHO, sua sobrinha de quinze anos, na residência de ambos [...] causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo n. 2024.01.006418-TRA. Consta nos autos o depoimento da vítima (ID n. 21857374 pág. 15) informando que ela e o denunciado, seu tio, moram na mesma residência e que ele lhe agrediu pela segunda vez. Relata a vítima que, na data supra, retornou de um ensaio de um grupo de dança com seu amigo Natan Paixão, que foi lhe deixar em casa. Ao bater a porta de sua residência, foi recebida com agressividade pelo denunciado, que reclamou por ela ter chegado tarde e que, por isso, não a deixaria entrar. Informou também que George disse que caso ela insistisse em bater a porta ele lhe daria uma surra. Em seguida, o denunciado surgiu com um cinto e passou a agredir a vítima. Com isso, entram na residência e lá recebeu mais três "cintadas" (textuais) de seu tio. Informa Rayanna que as agressões também atingiram sua cabeça e que ficou com marcas das agressões em seus braços [...]”.

2.1. Da pretensão absolutória quanto ao crime de lesão corporal ante a alegada insuficiência de provas.

O apelante postula sua absolvição quanto ao delito de lesão corporal, sustentando fragilidade probatória e requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em contraposição ao arrazoado recursal, a materialidade delitiva exsurge amplamente demonstrada nos autos, apoiando-se tanto no laudo pericial de lesão corporal nº 2024.01.006418-TRA (ID 31634233) quanto nos elementos orais colhidos na fase inquisitorial (ID 31634233 – Págs. 47 a 50) e ratificados em juízo, destacando-se o depoimento especial da ofendida R. A. C. (ID 31634555), que chancelou
in totum
as declarações prestadas outrora perante a autoridade policial, conforme se transcreve a seguir:

“[...] QUE na noite de 14/06/2024, seu tio, GEORGE ASSUNÇÃO PINHEIRO DE CARVALHO foi reclamar dizendo que ela tinha chegado tarde e falou que não lhe deixaria entrar se caso insistisse, lhe daria uma surra; QUE em ato contínuo,
GEORGE surgiu com um cinto com o qual lhe agrediu
; QUE logo entrou em casa, quando seu tio lhe deu mais três cintadas;
QUE ficou com marcas nos braços, bem como informa que as cintadas também atingiram sua cabeça
;
QUE esta é a segunda vez que foi agredida por seu tio GEORGE
; QUE seu amigo Natan presenciou a agressão; QUE sua avó estava em casa, ouviu o barulho e lhe socorreu; QUE depois sua mãe chegou em casa, após ser avisada por seus amigos do grupo, em seguida vieram para esta Especializada para registrar o fato; QUE afirmou que seu tio usa “maconha” [...]. (grifos)

No mesmo sentido, colhe-se dos autos as declarações prestadas por sua genitora, Raida Assunção de Carvalho (ID 31634233), nos seguintes termos:

“[...] DECLAROU QUE: comparece nesta Especializada para comunicar que sua filha RAYANA ASSUNÇÃO DE CARVALHO, nascida em 28/09/2008 (15 anos) foi vítima de agressões físicas por parte de seu irmão GEORGE ASSUNÇÃO PINHEIRO DE CARVALHO, [...]; QUE a menor com autorização expressa da relatora está participando de um grupo de dança, e atualmente vem ensaiando diariamente para as apresentações juninas, sendo que todos os dias algum responsável pelo grupo a deixa em casa ao término do ensaio; QUE por volta das 23:40hs do dia 14/06/2024, a menor chegou em casa trazida pelo Sr. Natan Paixão (Tel. 99147-4964), também integrante do grupo, sendo recebida por seu tio acima qualificado, o qual falou que ela não ia entrar porque chegou depois das 22hs
e que se insistisse, lhe daria uma surra; QUE em seguida ele agrediu RAYANA com um cinto e lhe mandou entrar
;
QUE após sua entrada ainda bateu mais algumas vezes na adolescente;
QUE a depoente não presenciou a agressão porque na hora estava em seu local de trabalho;
QUE esta é a segunda vez que ele agride fisicamente sua filha
; QUE foi avisada por telefone pelos integrantes do grupo; QUE imediatamente foi ao encontro de sua filha, em seguida vieram para esta Especializada registrar o fato; QUE todos moram juntos na mesma casa;
QUE a ofendida apresenta marcas em ambos os braços e relatou que também levou cintadas na cabeça
; QUE após tomar ciência das Medidas Protetivas, optou por não requerê-las; QUE não aceita abrigamento público; QUE quer apenas que o agressor responda criminalmente pelo que fez contra sua filha. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Às 01:49 horas do dia 15 do mês de junho do ano de 2024, lido e achado conforme vai devidamente assinado. [...]”. (grifos)

A tese defensiva que pugna pela absolvição sob o argumento de que a única testemunha presencial não foi ouvida em juízo não merece prosperar. É cediço que, nos delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia probatória, notadamente quando se apresenta de forma coerente, firme e harmônica em ambas as fases da persecução penal.

No caso em apreço, a autoria delitiva restou demonstrada pelas declarações categóricas da ofendida, que asseverou ter sido alvo de agressões físicas perpetradas pelo apelante. Longe de se encontrar isolado, o relato da vítima é corroborado pelas equimoses descritas no laudo pericial e por outros elementos de prova coligidos aos autos. Essa robustez probatória é plenamente apta a afastar a presunção de inocência e amparar o decreto condenatório exarado pelo Juízo de origem, mitigando a ausência de oitiva da referida testemunha sob o crivo do contraditório.

Sobre o tema, encontra-se consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de conjunto probatório coeso e harmônico a fundamentar a decisão condenatória e afastar a tese de insuficiência de provas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por vias de fato no contexto de violência doméstica pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. III. Razões de decidir.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] 6. A materialidade do crime de vias de fato, por ser um delito transeunte, pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2740275 MS 2024/0337962-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (grifos)

Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão absolutória baseada no princípio do
in dubio pro reo
. Como se extrai da orientação jurisprudencial pacífica, a relevância conferida às declarações da vítima foi integralmente chancelada no caso concreto, haja vista que seu depoimento judicial alinha-se perfeitamente ao laudo pericial de lesão corporal acostado aos autos. Assim, diante de um conjunto probatório hígido e harmônico, a manutenção do decreto condenatório exarado pelo Juízo sentenciante é medida que se impõe.

2.2. Da redução da pena-base.

Insurge-se o apelante contra a primeira fase do cálculo dosimétrico, sob o argumento de que a valoração desfavorável do vetor atinente aos motivos do crime amparou-se em fundamentação genérica, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal. Não obstante as razões deduzidas pelo recorrente, a irresignação não comporta acolhimento, devendo ser mantida a reprimenda cominada na etapa inaugural.

Consoante se infere do
decisum
prolatado, o magistrado valorou desfavoravelmente o referido vetor ao assentar que o delito foi desencadeado por uma “mera discussão”. A insurgência defensiva contra esse fundamento colide frontalmente com os princípios do livre convencimento motivado e da discricionariedade juridicamente vinculada, porquanto a dosimetria da pena não se submete a uma operação matemática rígida ou a critérios puramente aritméticos. Ao revés, o ordenamento jurídico confere ao julgador de origem a prerrogativa constitucional (art. 93, IX, da CF/88) de, diante da sensibilidade do caso concreto e do contato direto com a instrução, fixar o
quantum
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

No cenário vertente, a motivação fútil, consubstanciada na eclosão de agressões físicas no âmbito doméstico decorrentes de um mero atrito verbal, desborda por completo das elementares típicas do artigo 129, § 13, do CP. Embora a violência de gênero seja o núcleo da referida norma protetiva, o fato de as lesões terem sido perpetradas por um motivo banal confere maior reprovabilidade à conduta do agente, justificando o sopesamento negativo do vetor motivacional.

Nessa perspectiva, o incremento fixado em 9 (nove) meses mostra-se idôneo e razoável diante do intervalo abstrato cominado ao tipo penal, que varia de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão. Logo, o magistrado atuou dentro dos limites da legalidade e da discricionariedade motivada, amparando-se em elementos concretos extraídos dos autos. Modificar, portanto, tal entendimento para aplicar uma redução cega ou o critério tabelado de 1/8 significaria violar a autonomia judicial e mitigar o princípio da individualização da pena, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade ou excesso apto a justificar a intervenção desta Corte de Justiça.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria
. Assim, o magistrado,
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 2.
No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior
. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023). (grifos)

Sob idêntica diretriz, adita-se decisão este E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu [...], no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, insurgindo-se contra a condenação sob alegação de insuficiência probatória e contra a dosimetria da pena fixada acima do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e afastar a pretensão absolutória; (ii)
estabelecer se houve ilegalidade ou excesso na dosimetria da pena,
[...] 7.
A dosimetria da pena constitui atividade de discricionariedade vinculada do julgador, admitindo-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e proporcional
. [...] 9. A sentença observou a técnica trifásica de aplicação da pena, com fundamentação suficiente e em conformidade com o art. 59 do Código Penal e o art. 93, IX, da Constituição Federal. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido e desprovido. [...]. 3.
A dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos, bastando fundamentação idônea e proporcional para justificar a exasperação
. [...] CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800607-13.2023.8.14.0097 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-01-29). (grifos)

2.3. Da aplicação do
sursis
especial – art. 78, §2º, do CP
.

Pugna o apelante pela reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da suspensão condicional da pena na modalidade especial, prevista no art. 78, § 2º, do CP, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis.

A pretensão não merece ser acolhida.

Como se sabe, a concessão do
sursis
especial não constitui direito público subjetivo absoluto do réu, mas uma faculdade do julgador, cuja aplicação é instruída pela discricionariedade motivada. O próprio texto legal do art. 78, §2º do CP é claro ao dispor que, preenchidos os requisitos, a pena privativa de liberdade "poderá" ser substituída pelas condições mais benéficas ali elencadas, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência da medida para a prevenção e repressão do delito.

Ademais, para a incidência do
sursis
especial, o ordenamento jurídico exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, dispostos no
caput
do referido dispositivo.

No caso em apreço, verifica-se o descumprimento de tais pressupostos sob dupla ótica:

A uma, o dispositivo condiciona o benefício a que o condenado tenha reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Compulsando os autos, constata-se que o apelante foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais e, até o presente momento, não houve qualquer demonstração de reparação do dano causado à vítima, tampouco a apresentação de justificativa idônea que comprovasse a sua absoluta impossibilidade financeira de fazê-lo.

Em segundo, a norma exige que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP sejam inteiramente favoráveis ao sentenciado. Ocorre que, conforme fundamentado em tópico pretérito, remanesce hígida a valoração negativa do vetor atinente aos motivos do crime, sopesado desfavoravelmente em razão da futilidade e da desproporção da conduta.

Desse modo, a concomitância de circunstância judicial desfavorável com a ausência de reparação do dano desautoriza categoricamente a aplicação do
sursis
especial. Por conseguinte, o descumprimento desses requisitos legais impõe a manutenção do
sursis
simples ou comum (art. 78, § 1º, do CP), exatamente como fixado pelo Juízo de origem, cujas condições se mostram mais adequadas e proporcionais à gravidade do fato perpetrado no ambiente doméstico.

2.4. Da indenização por danos morais.

Pleiteia o apelante a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais em favor da apelada, arbitrado pelo Juízo no patamar de R$500,00 (quinhentos reais). Sustenta, em suma, a inviabilidade da condenação sob o argumento de que o pedido formulado pelo Ministério Público deu-se de forma genérica, sem a especificação do
quantum
pretendido, o que violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A irresignação defensiva não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na necessidade ou não de indicação do valor exato pretendido na denúncia para fins de fixação da reparação civil no âmbito do processo penal, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.

Muito embora o recorrente invoque julgados específicos, impera registrar que a matéria encontra-se plenamente pacificada no âmbito do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos. Por ocasião do julgamento do Tema 983 (REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018), a Corte Cidadã firmou tese vinculante específica para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, assentando as seguintes diretrizes:

"O
dano moral nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é
in re ipsa
(decorre do próprio fato). Para que o juiz possa fixar o valor mínimo de reparação civil por danos morais na sentença condenatória penal,
é necessário apenas o pedido expresso da acusação ou da vítima na inicial acusatória, dispensando-se a indicação de valor certo
ou a produção de instrução probatória específica." (grifos)

No cenário em exame, constata-se que o Ministério Público formulou requerimento expresso e individualizado na inicial acusatória, pleiteando formalmente a condenação do réu à reparação dos danos morais experimentados pela ofendida (ID 31634236 – Pág. 03).

O pleito ministerial expresso na denúncia revela-se suficiente para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao acusado rebater a pretensão indenizatória de forma ampla, haja vista que o dano, em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, é considerado
in re ipsa
— ou seja, presumido a partir da própria gravidade do fato delitivo delineado. No entanto, o apelante manteve-se inerte, abstendo-se de contestar o pedido em momento oportuno.

Destarte, havendo pedido expresso na exordial, torna-se legítima a atuação do julgador de origem ao quantificar a sanção civil em sede de sentença condenatória.

No que tange ao pleito subsidiário de redução, verifica-se que o montante indenizatório de R$500,00 (quinhentos reais) foi arbitrado em perfeita consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado mostra-se compatível com a extensão do dano e com a gravidade da conduta, atendendo de forma estrita ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem dar ensejo ao enriquecimento ilícito da vítima. Constata-se, portanto, o integral respeito aos requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a manutenção do encargo imposto ao recorrente.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026